Tribunal: STF
Processo: RE 1309132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (eDOC 21, p. 12-13): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Reexame necessário não conhecido em virtude do disposto no art. 496, §1º, do novo Código de Processo Civil.
    2. Honorários advocatícios não são devidos quando o Estado é vencido em ação patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Aplicação do enunciado da Súmula nº 421 do STJ.
    3. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública conhecida e não provida.
    4. O Estado do Tocantins alega a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da matéria (Tema 106 STJ), contudo o Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ já fora julgado, não cuidando o ente público de demonstrar que o caso em questão não se enquadra nas hipóteses de dispensa de medicamentos firmadas pela Corte Superior.
    5. O fato do medicamento solicitado não constar em lista do SUS e/ou RENAME, não desonera o Estado de seu dever de proporcionar o tratamento mais adequado e eficaz aos que dele necessitam. 
    6. Conquanto se considere que o direito a saúde esteja condicionado ao estabelecimento de políticas públicas hábeis a garantir acesso universal e igualitário a todos, o exame de sua violação incumbe ao Poder Judiciário, como forma de assegurar o conteúdo mínimo de proteção que o princípio constante no direito fundamental de acesso à saúde exige.
    7. Apesar de ser relevante assegurar o equilíbrio administrativo e financeiro do Município, a idéia nuclear do que se convencionou chamar “princípio da reserva do possível”, não pode se sobrepor ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.
    8. As custas processuais devem ser suportadas pelo Estado do Tocantins, pois além de não desfrutar de qualquer isenção legal, a condenação possui amparo no princípio da causalidade, ante ao acionamento da máquina judiciária para que cumpra dever constitucional atinente ao direito à saúde.
    9. Apelação Cível interposta pelo Estado do Tocantins conhecida e não provida.
    10. Por forca de previsão constitucional de responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação para a promoção e assistência à saúde do cidadão, não há que se falar ausência de responsabilidade do Município de Paraíso do Tocantins para cumprir a obrigação que lhe foi imposta por divisão de competência na gestão pública de saúde.
    11. É cabível o bloqueio de verbas públicas (doze mil reais), no caso de descumprimento de ordem judicial (fornecimento de internação à dependente químico), que visa proteger o direito fundamental à saúde e à vida. Precedentes do STJ.
    12. Apelação Cível interposta pelo Município de Paraíso do Tocantins conhecida e não provida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 196 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 6):
    “esta atribuição de competência comum não significa que o propósito da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes Federados, como se todos detivessem competência irrestrita em relação a todas as questões, haja vista que tal superposição resultaria forçosamente na ineficiência na prestação dos serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e municipais para realizar as mesmas tarefas.”
    A Presidência do TJ/TO negou seguimento ao recurso por entender que o julgado exarado se amolda ao objeto do RE-RG 855.178 (Tema 793) da sistemática de repercussão geral desta Corte (eDOC 27).
    Ato contínuo, houve interposição de agravo de interno (eDOC 29), ocasião em que o órgão julgador, entendendo pelo esgotamento do objeto da lide originária, não exerceu o juízo de retratação (eDOC 33). 
    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 35). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 21, p. 5-6):
    “(...) o Estado do Tocantins se limitou a alegar a necessidade de suspensão do feito, sem, contudo, adentrar ao cerne da questão, não demonstrou não ser responsável pelo fornecimento dos medicamentos de acordo com a tese firmada pela Corte Superior. 
    Portanto, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente em dispensar os fármacos com fundamento no tema 106 do STJ. 
    Quanto à ponderação de que a medicação não é padronizada pelo SUS, não sendo sua obrigação fornecê-la, novamente encontra-se o ente estatal desprovido de amparo jurídico. 
    A Carta política em vigor, conhecida como “Constituição Cidadã”, proclamou a saúde como direito fundamental e dever do Estado (art. 196), que impõe a este o dever de assegurar a todos mediante eficácia plena, o acesso à saúde, mediante ações ou serviços para sua promoção e segurança, preservando a vida e a integridade física dos cidadãos, garantia esta ligada ao princípio do direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Partindo-se dessa premissa, é defeso ao Poder Público colocar óbices à implementação de garantias fundamentais, constitucionalmente previstas, de modo especial para a camada mais carente da população, a fim de se evitar ofensa ao preceito principiológico da igualdade material. 
    Desse modo, cabe aos entes políticos o dever de fornecer medicamentos, tratamentos médicos indicados, incluindo exames e cirurgias, que se fizerem necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde. 
    Neste esteio, ainda que os medicamentos em questão não constem na RENAME, é dever dos entes federados a sua dispensa, conforme entendimento desta Corte, considerando que o direito fundamental a saúde não pode ficar condicionado à previsão do medicamento necessário constar em lista elaborada pelo Poder Público.” 
    Em relação à controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, verifica-se que esta Corte já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793) e reconheceu a existência de repercussão geral reafirmando a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente